Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-56.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707796-56.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: JOSE CARLOS RIOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela Ré, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação declaratória de abusividade de reajuste, com pedido liminar, ajuizada por JOSÉ CARLOS RIOS, nos seguintes termos (ID 24800087): (...) ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para, confirmando a antecipação de tutela deferida (ID 44141414), DECLARAR NULO o percentual de reajuste por faixa etária - de 59 anos ou mais – de 131,71 % (cláusula 3.1, do contrato celebrado entre as partes – documento ID 4390855, página 44), para reduzi-lo para 59,69% (cinquenta e nove vírgula sessenta e nove por cento) , correspondentes a R$ 880,30 (oitocentos e oitenta reais e trinta centavos), ficando a mensalidade do plano de saúde, em relação à parte autora e, após a incidência do percentual do reajuste anual atuarial de julho de 2019, fixada no valor de R$ 2.355,09 (dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos). Resolvo o mérito, nos termos do Artigo 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, arcará a parte autora e requerida com 40% e 60%, respectivamente, das custas, das despesas processuais e dos honorários do advogado da parte adversa, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em relação à parte autora, suspendo a exigibilidade da cobrança, pelo prazo de 5(cinco) anos, na forma do artigo 98, parágrafo 3o, CPC, considerando o benefício de gratuidade de justiça deferido. (...). [grifos do original] Em suas razões (ID 24800092), a Apelante argui preliminar de suspensão do processo diante da afetação ao Tema 1.016 do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, defende que: (i) o reajuste de faixa etária está em conformidade com a Resolução da ANS; (ii) a soma simples dos percentuais é absolutamente incapaz de refletir o aumento real sentido pelo segurado e constitui erro de cálculo grosseiro; e (iii) é vedado ao órgão judicial afastar ou reduzir o percentual de reajuste sem o amparo de prova técnica atuarial. Conclui que a r. sentença padece de reforma no que tange ao reajuste por faixa etária, uma vez que a declaração de nulidade do reajuste diante do cálculo realizado à partir da soma dos percentuais do reajuste é inaplicável, consoante já pacificado pelo C. CTJ, razão pela qual não poderá ser afastado ou substituído, devendo a pretensão processual contida na demanda ser rechaçada de plano por essa C. Câmara. Ao final, requer: (i) o sobrestamento do feito; ou (ii) o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial; ou (iii) desprovido o recurso, seja realizada pericia atuarial em fase de liquidação de sentença para verificar eventual abusividade e aleatoriedade do reajuste de faixa etária. Preparo (ID 24800093). Intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (certidão, ID 24800097). É o relatório. Decido. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.568.244-RJ, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, em julgamento de recurso especial repetitivo, fixou entendimento pela legalidade do reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária do beneficiário de plano de saúde INDIVIDUAL ou FAMILIAR, desde que atendidos os seguintes requisitos: (i) previsão contratual, (ii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. O STJ também já decidiu que, em relação aos contratos firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da Resolução Normativa 63/2003 da Agência Nacional de Saúde - ANS, a qual: (i) fixa a existência de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) estabelece que o valor fixado para a última faixa etária não pode ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e que (iii) a variação acumulada entre a 7a e a 10a faixas não pode ser superior à variação acumulada entre a 1a e a 7a faixas. Na inicial (ID 24797358), o Apelado requer seja declarada a nulidade da cláusula que prevê reajuste de 131,73% aos 59 anos e declarar a abusividade e nulidade do reajuste aplicado, fixando, se assim entender, parâmetro razoável para o reajuste, não superior a 30% (trinta por cento). Na sentença, o Juízo de origem consignou que não se afigura abusiva a Cláusula contratual que prevê o reajuste em razão de migração de faixa etária, desde que observados os regramentos da RN 63/2003 da ANS. Ocorre que a questão atinente à validade de cláusula contratual de plano de saúde COLETIVO, como no caso dos autos, que prevê reajuste por de faixa etária foi afetada nos autos do ProAfR no REsp 1.715.798/RS (Tema 1.016), no qual também se discute o ônus da prova da base atuarial do reajuste. Confira-se: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ. 1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952/STJ acerca da validade de cláusula contratual de reajuste por faixa etária. 2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ aos planos de saúde individuais ou familiares. 3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos. 4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. (ProAfR no REsp 1.716.113/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, DJe 10/6/2019) [grifos nossos] Feitas essas considerações, com base nos arts. 313, V, a, e 1.036 e seguintes, todos do CPC, determino o sobrestamento do presente processo (Tema 1.016) até a solução definitiva da questão pelo STJ, competindo às partes impulsionar a tramitação do feito quando resolvida a controvérsia. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de junho de 2021 19:02:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador